Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-49.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SURSIS PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 89 da Lei no 9.099/95 exige, para a concessão do benefício, que “o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime”, razão pela qual é adequada a justificativa apresentada pelo Ministério Público. Preliminar rejeitada.
2. A constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato é pacífica na jurisprudência nacional, de modo que o crime previsto no art. 306 do CTB está em vigor e é amplamente admitido pelos Tribunais.
3. Não se verifica que a conduta de dirigir veículo automotor em estado de embriaguez seja socialmente aceita, especialmente por suas consequências trágicas causadas cotidianamente, de modo que é inaplicável o princípio da adequação social.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.